Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714360-76.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator